Tribunal: TCU
Processo: 045.315/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6975/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o, e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça189), e parecer do MP/TCU, (peça 192), ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (extinto), ao município de Tomazina/PR, e aos responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.315/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Guilherme Cury Saliba Costa (XXX.500.419-XX); Luminii Assessoria Tecnica Projetos e Construcoes Ltda (07.293.288/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Freire Filho (36952/OAB-PR), representando Luminii Assessoria Tecnica Projetos e Construcoes Ltda; Fernanda Souto Pereira Valeriano Moreira (53330/OAB-DF), representando Guilherme Cury Saliba Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.